Tribunal: TJMT
Processo: 1066382-69.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066382-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL DONIZETE TOMAZINI - CPF: 570.860.361-53 (RECORRENTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066382-69.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066382-69.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A.

Recorrido:
Miguel Donizete Tomazini

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RETORNO DE ESGOTO PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado a falha no fornecimento do serviço adequado de saneamento de água e esgoto, por se tratar de prestação de serviço público essencial. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066382-69.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066382-69.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A.

Recorrido:
Miguel Donizete Tomazini

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Águas Cuiabá S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer e Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 204124196)
:
julgou procedente o pedido autoral, e condenou a concessionária de água ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 202623200): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de conduta ilícita da por parte da recorrente.

Contrarrazões
(Id. 205952190):

Defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pela concessionária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066382-69.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066382-69.2023.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A.

Recorrido:
Miguel Donizete Tomazini

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora de água de matrícula nº 60477-1, e que há aproximadamente 10 (dez) anos vem sofrendo com o transbordamento do esgoto em frente a sua residência principalmente na época das chuvas, sendo que habitualmente fica obstruído, sem nenhuma manutenção por parte da concessionária de água, fazendo com que o esgoto transborde pela via pública, ao ponto retornar para dentro da sua residência pelos ralos e pias, expondo-o a pragas, doenças e mau cheiro.

Aduz que abriu diversos protocolos por meio dos quais solicita a concessionária de água que tome providências, contudo não obteve êxito.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor junta diversas fotos do interior e do exterior de sua residência, restando incontroversos a existência de esgoto transbordado dentro da residência.

A concessionária de água por sua vez alega que foi realizado o reparo necessário para a desobstrução do esgoto, e que fato ocorrido foi em razão mau uso do ramal de esgoto, todavia não comprovou a alegação de irregularidade apontada
, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente das Turmas Recursais é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RETORNO DO ESGOTO PARA RESIDENCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. DANO MATERIAL NEXO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços de saneamento básico, tendo o esgoto voltado para dentro da residência do consumidor, sendo condenada a Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, e sendo julgado improcedente o pedido de danos materiais. 2. Pretensão recursal do Reclamante, pugnando pelo deferimento dos danos materiais e majoração dos danos morais. 3. Em contrarrazões a parte Reclamada, preliminarmente impugna a gratuidade de justiça da autora, requerendo o reconhecimento da deserção do recurso, suscita violação ao ônus da dialeticidade, e no mérito a manutenção da sentença de primeiro grau. 4. Quanto à preliminar, a promovida não trouxe qualquer documento que desconstituísse a gratuidade de justiça deferida, de modo que rejeito a preliminar de impugnação. 5.
Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado a falha no fornecimento do serviço adequado de saneamento de água e esgoto, por se tratar de prestação de serviço público essencial.
6. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 7. Melhor sorte não assiste razão no que tange ao pedido de danos materiais, pois, ainda que a parte autora tenha juntado diversas notas fiscais, não houve juntada de orçamento do serviço ou laudo demonstrando necessidade de troca de todos os elementos elencados nas notas fiscais, ademais, a parte autora trocou do teto ao piso até mesmo os azulejos e a porta, constando até tijolos dentre as notas, não sendo crível a responsabilização material da reclamada pela reforma realizada no seu banheiro, diante da ausência de prova do nexo causal que acarretasse obrigatoriedade de reforma integral do respectivo. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1024119-90.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO POR DANOS DECORRENTES. COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA. LOCAL INSALUBRE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando sua legitimidade. 2. A prova da transferência de propriedade de imóvel ocorre por meio de transcrição em cartório, sendo frágil a prova testemunhal indireta para comprovar a propriedade em sentido contrário ao registro público. 3. O proprietário de terreno é civilmente responsável pelos danos dele decorrentes. 4. O comprometimento da integridade física gera dano moral.
O vazamento de esgoto, torna o local insalubre, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 5. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, já mencionadas, a indenização arbitrada na sentença em R$5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036410-56.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrido, para o caso em testilha não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024